Tribunal: TJSP
Processo: 2131722-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES NO POUPATEMPO – GDAP. VERBA EVENTUAL. Pretensão à reforma de decisão que determinou a exclusão da Gratificação pelo Desempenho de Atividades no Poupatempo - GDAP da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Decisão escorreita. Verba remuneratória de caráter transitório e eventual, adimplida aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES NO POUPATEMPO – GDAP. VERBA EVENTUAL. Pretensão à reforma de decisão que determinou a exclusão da Gratificação pelo Desempenho de Atividades no Poupatempo - GDAP da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Decisão escorreita. Verba remuneratória de caráter transitório e eventual, adimplida aos servidores especialmente designados para exercerem funções de supervisão no Poupa Tempo. Título judicial executivo que excluiu parcelas deste quilate. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131722-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DAVI
DOMINGUES DE FARIA, JOSÉ EDUARDO DO SACRAMENTO, JOÃO BATISTA
DE BARROS, IVONE GOMES DE LIMA, EUNICE NICOLAU DA SILVA, ELIANA
PEREIRA DOS SANTOS, ELIANA CONCEIÇÃO APARECIDA PEREIRA DE
SOUZA, LEONICE PINHEIRO PIRES, CONSUELO MARTINS DOS SANTOS,
CLEUZA MARIA ALVES, CLEBER PINHO DA SILVA, CELIA APARECIDA
HORACIO DOS SANTOS, ARISTON CESAR DE OLIVEIRA MENDROT, ANA
CLAUDIA DIEZ, JOSMAR MARION, WAGNER DE CASTRO, PAULO HENRIQUE
DA SILVA, VANDA LILIAM ANDREO, TEREZA CRISTINA GONÇALVES DE
OLIVEIRA, ALEXANDRE TEODORO DE SOUZA, SUELI DA SILVA, SERGIO
LEAL, REGINA CELIA DAS DORES, MARCELO HENRIQUE JORDÃO, OSVALDO
CASEMIRO DE SOUSA, NELSON ROBERTO PATROCINIO DA SILVA, MARIA
LUCIA FERRAZ BALDUCO, MARIA DE MATOS JARDIM, MARIA APARECIDA
SOUZA ARAUJO DA SILVA e MARCILENE FERNANDES MARQUES DUVAL, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131722-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17946
Agravo de Instrumento no 2131722-31.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Davi Domingues de Faria e outros
Agravado(a)(s): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES NO
POUPATEMPO
GDAP. VERBA EVENTUAL. Pretensão à
reforma de decisão que determinou a exclusão da Gratificação
pelo Desempenho de Atividades no Poupatempo - GDAP da base
de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Decisão
escorreita. Verba remuneratória de caráter transitório e eventual,
adimplida
aos servidores especialmente designados para
exercerem funções de supervisão no Poupa Tempo. Título judicial
executivo que excluiu parcelas deste quilate. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 161/163, que, em ação ordinária ajuizada por Davi
Domingues de Faria e outros contra o Estado de São Paulo, por considerar o caráter
especial da parcela remuneratória, determinou a exclusão da Gratificação pelo
Desempenho de Atividades no Poupatempo - GDAP do cumprimento de sentença.
Inconformados, os agravantes sustentaram o seguinte: a)
ofensa à coisa julgada; b) defenderam o caráter geral da Gratificação pelo
Desempenho de Atividades no Poupatempo GDAP, que deve fazer parte da base
de cálculo do quinquênio e da sexta-parte.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 181/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131722-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Pois bem. Atualmente revogados pela Lei Estadual no
1.046/2008, dispunha a Lei Estadual no 847/98 o seguinte:
“Artigo 9o - Os Secretários de Estado, os Superintendentes ou
o Procurador Geral do Estado poderão também designar servidores para o
desempenho de atividades de supervisão, devendo, neste caso, o servidor pertencer
ao Quadro do órgão prestador de serviços no POUPATEMPO.
(...)
Artigo 11 - Fica instituída Gratificação pelo Desempenho de
Atividades no POUPATEMPO GDAP, a ser atribuída aos servidores designados na
forma dos artigos 8o e 9o desta lei complementar.
Parágrafo único. - A concessão da gratificação de que trata
este artigo far-se-á mediante ato dos Secretários de Estado, dos Superintendentes
ou do Procurador Geral do Estado.”
A leitura da legislação incidente na hipótese em apreço não
deixa dúvida do caráter especial, eventual e transitório da verba remuneratória, uma
vez que os servidores são especialmente designados a desempenharem funções de
supervisão no Poupa Tempo.
O título executivo em comento foi expresso ao asseverar (fls.
85):
“Por derradeiro, cumpre registrar que esta C. 13a Câmara de
Direito Público é unânime no reconhecimento do direito aos adicionais por tempo
de serviço e da sexta-parte sobre os vencimentos integrais, excetuadas as parcelas
consideradas eventuais.
Nestes termos, cabe ao Judiciário dizer o direito, cabendo à
Administração, que possui os demonstrativos de pagamento, verificar se há o
cumprimento dos requisitos legais e, à parte demandante, o ônus da viabilidade da
demanda.
No mais, diante da ausência de perícia contábil para apurar a
quantificação exata do prejuízo da parte, pode-se perfeitamente remeter tal
discussão para a fase de liquidação de sentença onde será apurado o quantum
devido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131722-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mesmo sentido, confira-se;
“EMENTA: (...) A GTCN ostenta natureza eventual,
conforme já decidiu esta 10a Câmara de Direito Público, não integrando a base de
cálculo do quinquênio.” (TJSP; Apelação Cível 1061771-07.2017.8.26.0053;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019) - destaques
acrescidos.
“EMENTA: (...). No que se refere especificamente às
vantagens enumeradas pela FESP em seu recurso, cumpre mencionar que apenas
não entram na base de cálculo da sexta-parte aquelas pro labore faciendo, a
exemplo da Gratificação por Trabalho Noturno, Gratificação por Trabalho em
Curso Noturno, Gratificação de desempenho de atividade no Poupatempo;
Gratificação de representação não incorporada, Prêmio de Desempenho Individual
e o Abono de Permanência”. (realce nosso). (Apelação no
1051158-30.2014.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo Semer, julgada em 12.9.2016) -
destaques acrescidos.
“EMENTA: (...). A Gratificação por Trabalho Noturno GTN
constitui vantagem eventual, pois seu pagamento depende do exercício ocasional de
serviço no horário noturno pelo servidor, motivo pelo qual não deve integrar a base
de cálculo dos quinquênios”. (Apelação no 1049062-08.2015.8.26.0053, Rel. Des.
PAULO GALIZIA, julgada em 22.8.2016).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator